Tribunal: TJES
Processo: 5004173-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004173-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DIAS DO CANTO
AGRAVADO: LUDYMILA LOPES VARGAS VIEIRA DIAS DO CANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004173-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARCELO DIAS DO CANTO

A
GVDO:
LUDYMILA LOPES VARGAS VIEIRA DIAS DO CANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

requerido
n
o
qual pleiteia
m
a
re
forma do
decisum
primevo
que

deferiu a separação de corpos e o afastamento do lar, definindo ainda a guarda provisória das filhas menores de forma compartilhada, com moradia fixada na casa materna, bem como fixou
alimentos provisórios
em
favor do cônjuge virago em 01 salário mínimo e em 08 salários mínimos paras as filhas, sendo 04 para cada uma.

Em breve
síntese
, argumenta que

o montante arbitrado encontra-se elevado,
eis que a obrigação não é só paterna.

Decisão
id
1620521
, deferindo,
em parte,

o

pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

Desta decisão, a parte recorrida interpôs agravo interno (id

1752585)

C
ontrarrazões

apresentadas.

Parecer ministerial id 1931102.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
1
6
de dezembro
de 2021.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004173-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARCELO DIAS DO CANTO

A
GVDO:
LUDYMILA LOPES VARGAS VIEIRA DIAS DO CANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004173-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARCELO DIAS DO CANTO

A
GVDO:
LUDYMILA LOPES VARGAS VIEIRA DIAS DO CANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido qual pleiteiam a reforma do
decisum
primevo que deferiu a separação de corpos e o afastamento do lar, definindo ainda a guarda provisória das filhas menores de forma compartilhada, com moradia fixada na casa materna, bem como fixou alimentos provisórios em favor do cônjuge virago em 01 salário mínimo e em 08 salários mínimos paras as filhas, sendo 04 para cada uma.

Em breve síntese, argumenta que o montante arbitrado encontra-se elevado, eis que a obrigação não é só paterna.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Volvendo os olhos para a documentação lançada nos autos, tenho que
o pleito recursal
não

merece guarid
a
,
haja vista que a decisão primeva
observou corretamente o trinômio necessidade X possibilidade X proporcionalidade na fixação da pensão alimentícia.

No caso em apreço,
verifico que

as despesas das menores atingem patamar
es
condizentes
com o pensionamento
em 08 (oito) salários mínimos,
sendo quatro para cada menor
.

V
eja-se que a escola
no ano de 2022

(id 1752588)
possui um custo mensal de R$ 7.258,95 (R$ 3.261,23 – ensino infantil e 3.997,72 – ensino fundamental), além de plano de saúde no montante de R$ 1.1
77,22

(id 1752587).

Verifico ainda que as menores realizam atividades extras como piano (R$ 382,50 –
id 1752587
), pintura (R$ 400,00 –
id 1752587
), natação (R$ 180,00 -
id 1752587
), sendo
corriqueira
e presumida
ainda a existência de despesas com material escolar, uniforme, lazer,
dentista, vestuário e alimentação.

A
ssim, de um simples somatória, de fácil percepção que as despesas mensais das menores são superiores a 10 (dez) salários mínimos, daí porque o montante fixado não se revela excessivo.

N
ão se deve esquecer que a
prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os
receberá
, em comparação com a possibilidade de quem os
prestará
.

n casu
, o recorrente é profissional médico, possuindo excelente renda
conforme id 1482837
,
eis que sócio de clínica médica, além de realizar investimentos financeiros,
a revelar a sua capacidade econômica em custear o pensionamento na forma fixada.

Outrossim,
importante registrar que o genitor, em razão do melhor interesse da criança e da paternidade responsável, deve custear a sua prole em padrão de vida equivalente a sua capacidade financeira, senão:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS - APELAÇÕES DE AMBOS OS GENITORES - VERBA ALIMENTÍCIA - VALOR - ARBITRAMENTO -
BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE - ALTO PADRÃO DE VIDA DO PAI - PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADES DO MENOR - PRESUNÇÃO
.

1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5º do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios.

2. A guarda compartilhada não afasta a obrigação alimentar e não afeta, necessariamente, a relação necessidade x possibilidade, porquanto o instituto não se refere exclusivamente ao tempo em que os genitores passam com a criança, mas ao compartilhamento das responsabilidades no exercício cotidiano dos atributos do poder familiar.

3. Dado o melhor interesse da criança e a paternidade responsável, ainda que a mãe perceba remuneração considerável e que a guarda seja compartilhada, o pai deve alimentos condizentes com o alto patamar de vida que ostenta, haja vista que cada um dos genitores tem o dever de alimentar na proporção da capacidade financeira própria.

4. Considera-se como demonstrado o fato constitutivo do direito do filho à majoração da verba alimentar quando, embora as mensalidades escolares praticadas em Cristalina-GO sejam inferiores as de Brasília ou de Buritis-MG, além das necessidades presumidas, cotidianas e constantes da criança, tais como alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, ela também necessita de cuidados de babá enquanto a mãe trabalha.

5. Recurso interposto pelo genitor desprovido. Apelo subscrito pelo filho provido para majorar a pensão alimentícia para 4 (quatro) salários mínimos.

(TJDF - Acórdão 1396836, 07367610820198070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, para melhor equacional o trinômio necessidade X possibilidade X proporcionalidade, tenho que o percentual fixado na decisão primeva de 8 (oito) salários mínimos, sendo 04 (quatro) para cada filha é o que melhor representa referida equação.

Quanto aos demais pontos, hei por bem manter a decisão vergastada, seja porque o afastamento do lar se faz necessário em razão da discussão travada nos autos, seja porque o pensionamento em favor da cônjuge virago ainda se revela imprescindível, até porque era responsável pelos cuidados diários das proles.

P
or todo o exposto, conheço e
nego

provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter
a pensão alimentícia devida pelo agrava
nte

às filhas menores em 0
8
(
oito
) salários mínimos, sendo 0
4
(
quatro
) para cada prole.

V
ia de consequência, revogo a decisão proferida no id
1620521.

O
utrossim, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004173-51.2021.8.08.0000

AGVTE:
MARCELO DIAS DO CANTO

A
GVDO:
LUDYMILA LOPES VARGAS VIEIRA DIAS DO CANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. H
ouve efetiva alteração do
trinômio
legal, justificando-se a pretendida redução da verba alimentar, pois os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho, mas sem sobrecarregar em demasia o genitor.

2.

Embora seja evidente a
responsabilidade do Agravante pela prestação dos alimentos,
forçoso convir que houve efetiva alteração do trinômio legal, justificando-se a pretendida redução da verba alimentar, pois os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho, mas sem sobrecarregar em demasia o genitor.

3.
Recurso
parcialmente
provido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto d
a
relator
a.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.